Tribunal: STF
Processo: HC 254060
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Prisão preventiva. fundamentação idônea. excesso de prazo. Ponto não apreciado pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus, integrada por decisão que acolheu parcialmente embargos de declaração, sem efeitos modificativos, questionando a prisão preventiva decretada em desfavor do agravante.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fundamentos para conversão e manutenção da prisão preventiva são idôneos e (ii) analisar se há ilegalidade manifesta pelo excesso de prazo da custódia capaz de justificar eventual concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi — participação do paciente em grupo criminoso dirigido à prática da roubo qualificado, mediante uso de arma de fogo.



    4. O ponto relativo ao excesso de prazo na custódia não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Tem-se caracterizada a pretensão de dupla supressão de instância, sendo inviável a atuação per saltum desta Corte.



    5. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus inadequado exige demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017; HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018; HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022.